Tribunal: TJES
Processo: 5004727-65.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004727-65.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: DIOGENES ANTONIO RAMOS SEGATTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE AJUIZOU DEMANDA ANTERIOR CONTRA O REQUERIDO SOB O NÚMERO 5000363-50.2021.8.08.0006, NA QUAL FOI DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO QUE ENSEJOU O DÉBITO, ENTRETANTO, MESMO ASSIM SEU NOME FOI INSCRITO INDEVIDAMENTE NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLEITEIA A EXCLUSÃO DE SEU NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALÉM DE COMPENSAÇÃO MORAL. LIMINAR PROFERIDA EM ID 10611259 PARA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO NO NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA E CONDENOU O REQUERIDO/RECORRENTE A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO REQUERIDO PUGNANDO PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM DANOS MORAIS DEVE SER REFORMADO E FIXADO EM R$5.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$5.000,00(CINCO MIL REAIS).
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.